Tribunal: TJDFT
Processo: 0708097-69.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
<p class="MsoBodyTextIndent" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;
line-height:150%;mso-hyphenate:none">PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. QUALIFICADORA DA ESCALADA CONFIGURADA. CAUSA DE AUMENTO DE REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. NÃO APLICAÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPETITIVO. TEMA 1.807. STJ. ADEQUAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. POSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Não há vício de omissão, tampouco contradição quando o acórdão se manifestou devidamente sobre a configuração da qualificadora e foi claro ao esclarecer sobre o outro meio de prova, ante a ausência da perícia, no caso, a confissão do apelante.

2. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir a matéria já julgada, quando inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes.

<p class="MsoBodyTextIndent" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;
line-height:150%;mso-hyphenate:none">3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp 1890981/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, entendeu pela impossibilidade de aplicação do § 1o do art. 155 do CP na hipótese de furto qualificado.

<p class="MsoBodyTextIndent" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;
line-height:150%;mso-hyphenate:none">4. Restou firmado pelo STJ, no tema 1.087, a “impossibilidade da causa de aumento prevista no parágrafo 1o do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) incidir tanto no crime de furto simples (caput) quanto na sua forma qualificada (parágrafo 4°).

<p class="MsoBodyTextIndent" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;
line-height:150%;mso-hyphenate:none">5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.